Tribunal: TJBA
Processo: 0550943-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550943-53.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELITO AMERICO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação.
A
ção declaratória de cobrança indevida c/c repetição de indébito e danos morais.
C
obrança excessiva de consumo de água.
D
ivergência com média histórica de consumo.
I
nobservância do ônus da prova pelo fornecedor.
R
esponsabilidade objetiva.
R
efaturamento devido.
R
epetição em dobro.
I
ndenização por dano moral indevida.
R
ecurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
o feito
,
no qual se
objetiva o reconhecimento da abusividade na cobrança realizada em faturas de fornecimento de água relativas aos meses de fevereiro e agosto de 2017, a revisão dos valores com base na média de consumo da parte autora e a condenação da ré à devolução dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as cobranças realizadas nos meses indicados foram indevidas à luz da média histórica de consumo da unidade; (ii) estabelecer se é cabível o refaturamento das contas com base em referida média; e (iii) definir se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços públicos essenciais (art. 14, caput, CDC).

4. O ônus da prova quanto à inexistência de defeito no serviço prestado é do fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que não foi observado pela parte ré.

5. As faturas impugnadas se mostraram incompatíveis com o padrão médio de consumo da unidade (23m3), sendo razoável a dúvida quanto à regularidade da medição, especialmente diante da ausência de comunicação prévia de aumento abrupto no consumo.

6.
A concessionária não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), tampouco produziu prova suficiente para afastar a presunção de irregularidade na cobrança.

7. Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ainda que a cobrança decorra de erro justificável.

8. Não ficou configurado o dano moral, pois não houve suspensão do fornecimento nem abalo significativo aos direitos da personalidade da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido
em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso

de

a
pelação

nº

0550943-53.2017.8.05.0001
, em que é apelante
NELITO AMÉRICO ALVES

e,
como
apelad
a,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.